Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Número do processo: 0716380-42.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIVANIA ALMEIDA CARDOSO LOPES APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO A Apelante requer a concessão de tutela de urgência para determinar que as Apeladas reativem “o plano de saúde retornando à normalidade, com total, ampla e irrestrita cobertura, sob pena de pagamento de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais); sem prejuízo da adoção de outras medidas para a obtenção do resultado prático equivalente”. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência requerida não se enquadra nas medidas que podem ser apreciadas durante o plantão judicial, consoante o disposto no artigo 4o da Portaria GPR 388, de 08 de julho de 2025, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Com efeito, o exame da liminar pelo relator ao qual foi distribuído o recurso, no horário de expediente, não acarreta risco de perecimento do suposto direito afirmado pela Apelante. À falta, portanto, de justificativa para a distribuição do recurso no plantão judicial, encaminhe-se ao Relator. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2025. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista